Tribunal: TJDFT
Processo: 0006504-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006504-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HITALLO ANTONIO FERREIRA LUCIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINIAL interposta por HITALLO ANTONIO FERREIRA LUCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, que, nos autos de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para desclassificar a imputação original e condenar o acusado nas penas do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; em seguida, declarou extinta a punibilidade, uma vez que o réu permaneceu preso, cautelarmente, por mais de 5 meses, já tendo sido submetido a gravame maior do que aquele previsto no dispositivo legal (ID 58556165). Intimado da sentença, o réu manifestou interesse em recorrer (ID 58556171). Na sequência, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (ID 58556173), mas sem pedido de reforma, tendo em vista que os pleitos defensivos já foram concedidos na sentença. A 17a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento (ID 59571234). Brevemente relatados, decido. O recurso não comporta conhecimento. O acusado foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; contudo, na sentença, o Magistrado singular entendeu que tendo o Denunciado admitido sua condição de usuário e que com ele foi apreendida uma porção de maconha, sua conduta se adequa àquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006. Por conseguinte, a conduta do acusado foi desclassificada para aquela descrita no artigo 28, da Lei de Drogas, com posterior extinção da punibilidade, tendo em vista que o réu já havia sido preso, cautelarmente, por 5 meses. Destarte, tal como apontado pela Defensoria Pública, não há interesse recursal, pois a extinção da punibilidade apaga os efeitos primários e secundários da condenação, o que torna desnecessária nova manifestação em favor da Defesa do acusado. Quanto ao tema, confiram-se julgados deste TJDFT: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. A extinção da punibilidade, apaga os efeitos da condenação, sejam primários ou secundários, mostrando-se ausente o interesse de agir. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1655347, 07144324720198070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023) APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a sentença acolheu o pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e declarou extinta a sua punibilidade com base no artigo 89, § 5o, da Lei no. 9.099/1995, carece à Defesa de interesse recursal. 2. A prova dos autos não autoriza a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, pois não foi produzida prova sob o contraditório judicial que comprovasse a finalidade de difusão ilícita das drogas apreendidas na residência do réu, nem mesmo há certeza se as anotações encontradas no mesmo local referem-se à contabilidade do tráfico de entorpecentes. 3. Recurso da defesa não conhecido. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a sentença que desclassificou a conduta do réu do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e declarou extinta a punibilidade.(Acórdão 1258718, 00004787220198070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 9/7/2020 – destacou-se) Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, compete ao Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, negar-lhe seguimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação criminal. Após o trânsito em julgado, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Intimem-se. Publiquem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator